Tribunal: TJMT
Processo: 1021679-27.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1021679-27.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: FRANCINE RENATA DE SOUZA
AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
Proc. referência: Ação de Busca e Apreensão n. 1020415-27.2021.8.11.0015 - 4a Vara Cível da Comarca de Sinop
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Francine Renata de Souza contra a decisão que deferiu o pedido de liminar na Ação de Busca e Apreensão que lhe move o Banco Bradesco Financiamentos S.A., e determinou a busca e apreensão do veículo marca KIA, modelo PICANTO FLEX, chassi KNABX514ACT126827, ano/modelo 2011/2012, cor amarela, placa OAX1390, RENAVAM 362093393, objeto do contrato de alienação fiduciária firmado entre as partes.
A agravante sustenta que a mora não foi constituída, ante a falta de notificação extrajudicial, bem assim que não foram esgotados todos os meios de sua notificação.
Argumenta que não foi entregue a notificação extrajudicial no seu endereço, porque o AR retornou com motivo “mudou-se”, sem que ela, agravante, tivesse se mudado de endereço que mora com seus familiares há mais de 27 anos, que não há motivos para que não tenha sido efetivada.
Assevera que a medida de busca e apreensão foi delineada no fato de que a notificação extrajudicial foi encaminhada para o endereço constante do contrato assinado com a instituição financeira, o que não ocorreu, porque jamais chegou à sua residência.
Por fim, pugna para que seja atribuído efeito suspensivo à decisão agravada e, no mérito, requer a sua reforma.
É o relatório.
Decido.
A agravante pretende suspender os efeitos da decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo marca KIA, modelo PICANTO FLEX, chassi KNABX514ACT126827, ano/modelo 2011/2012, cor amarela, placa OAX1390, RENAVAM 362093393, objeto do contrato de alienação fiduciária firmado entre as partes.
Sabe-se que para a concessão do efeito suspensivo ao Agravo, com a finalidade de suspender a eficácia da decisão agravada, há de se perquirir, conforme dispõe regra do parágrafo único do art. 995 do CPC, se presentes os elementos próprios que lhe autorizam, vale dizer, o risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação (perigo de demora) e a probabilidade de provimento do recurso (fumaça do bom direito).
No caso concreto, em sede de cognição não exauriente, os documentos juntados nos autos eletrônicos de base reforçam as alegações da agravante, no sentido de que não ficou caracterizada a constituição em mora da devedora fiduciária, máxime porque, a despeito de a notificação extrajudicial ter sido devolvida pelos Correios com carimbo de “mudou-se” (Id. 69820472 - págs. 1-2 - origem), que, a princípio, configura o esgotamento para a sua localização, na espécie, não foi efetivado o protesto do título via edital.
Da mesma forma, verifica-se, a princípio, o perigo de dano grave que decorra do aguardo da solução do mérito deste recurso pela análise do Colegiado, diante da possibilidade do prejuízo decorrente da ordem de busca e apreensão já determinada pela origem.
Oportuno consignar ainda que a discussão neste recurso se refere à eventual ausência de pressupostos e desenvolvimento válido do processo, decorrente de possível falta de constituição em mora, fato este que, se realmente comprovado, quando do julgamento do mérito do recurso, possibilitará, inclusive, a extinção da ação, sem resolução do mérito.
Posto isso, defere-se o pedido de atribuição de efeito suspensivo pretendido.
Intime-se a parte agravada para apresentar contraminuta, no prazo.
Cuiabá, 3 de novembro de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
(10)